Tribunal: TJPA
Processo: 0810105-48.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810105-48.2021.8.14.0051

APELANTE: IAGO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de agentes. corrupção de menores. dosimetria da pena. negativação da personalidade do réu. fundamentação idônea. majoração da pena-base. proporcionalidade. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inciso II, e 244-B, ambos do Código Penal, em razão de roubo praticado com emprego de arma de fogo e em concurso com adolescente.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da valoração negativa da personalidade do réu na dosimetria da pena, sob alegação de que teria sido fundamentada em suposições, em afronta ao Tema 1.077 do STJ; e (ii) a proporcionalidade da fração utilizada para a majoração da pena-base.

iii. razões de decidir

3. A negativa da personalidade do réu foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da instrução processual, incluindo depoimentos que indicam seu envolvimento reiterado em delitos patrimoniais violentos e possível liderança em grupo criminoso. A fundamentação adotada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a valoração negativa da personalidade quando houver elementos concretos nos autos.

4. A majoração da pena-base acima de 1/6 ou 1/8 do mínimo legal encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada. No caso, o aumento aplicado considerou a gravidade da conduta, a reincidência informal e a ausência de propensão à ressocialização, não se configurando desproporcionalidade.

iv. dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa da personalidade do réu na dosimetria da pena, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, e não apenas em registros criminais pretéritos. 2. A majoração da pena-base pode ultrapassar os limites de 1/6 ou 1/8, desde que devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, §2º, II, e 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 869.799/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IAGO DOS SANTOS VIEIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às respectivas penas de
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, e
01 (um) ano de reclusão em regime semiaberto
, pela prática dos crimes capitulados nos arts.
157, §2º, inciso II e art. 244 – B, ambos do Código Penal.

Narra a
denúncia
que:

“No dia 02/09/2021, na Rua Talha Mar, bairro Salvação, neste município de Santarém-PA, próximo a Igreja Católica/Paróquia Cristo Salvador, por volta das 06h00min, o denunciado IAGO DOS SANTOS VIEIRA, em concurso com o adolescente OSIEL VIANA DE JESUS, vulgo “ZECA”, de 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, o APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY A10s, IMEI 356132116269169, linha (93)99209-8694, da vítima FERNANDA YASMIN RODRIGUES XAVIER, de 15 (quinze) anos de idade.

Conforme apurado, no dia, hora e local mencionados, a ofendida caminhava em direção a um ponto de ônibus quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, os quais chegaram em uma motocicleta tipo BROS conduzida por aquele, e anunciaram o assalto. Na ocasião, o adolescente OSIEL desceu do veículo e, utilizando uma arma de fogo para ameaçar a vítima, lhe tomou o aparelho celular descrito acima, tendo ambos empreendido fuga.

Interrogado, o denunciado (ID nº 36815238 - Pág. 16 e 17) confessou a autoria do delito de roubo do aparelho celular SAMSUNG A10s, em conjunto com o adolescente OSIEL, na motocicleta reconhecida pela vítima – veículo este que era objeto de outro crime de roubo praticado em 01/09/2021. Ademais, o imputado também afirmou que, durante o assalto, ele era o condutor da motocicleta e utilizava uma camisa azul, calça jeans e capacete vermelho, bem como o passageiro era OSIEL, o qual usava uma camisa tipo moletom verde, bermuda jeans e um capacete verde com branco. Por fim, a autoridade policial mostrou ao demandado as imagens colhidas do assalto cometido contra a vítima Fernanda e ele confirmou que os dois assaltantes se tratavam do próprio denunciado e do adolescente Osiel.

Em escuta especializada, a ofendida informou que a motocicleta utilizada era uma BROS e caracterizou os assaltantes da seguinte forma: o condutor era mais forte que o passageiro, trajando camisa azul, tipo fardamento, calça jeans e usava um capacete rosa, ao passo que o passageiro era magro, vestia camisa cinza, bermuda vermelha, calçava um tênis e utilizava um capacete branco.”

Em
razões recursais (ID 21854083)
, a defesa suscita, em sínteses, a
indevida valoração negativa da personalidade do apelante
na primeira fase da dosimetria da pena, sob fundamento de que seria conhecido pela prática de delitos, o que violaria o entendimento estabelecido pelo STJ no
Tema 1.077
, que veda o uso de antecedentes criminais para desabonar a personalidade ou conduta social do réu.

Aduz, ainda, que houve indevida majoração da pena-base em
fração superior a 1/6 ou 1/8 sem fundamentação idônea
, contrariando entendimento jurisprudencial.

Diante disso, requer o provimento do recurso para:
excluir a valoração negativa da vetorial personalidade do apelante
, tornando-a neutra, além de
ajustar a fração utilizada na exasperação da pena-base ao patamar de 1/6.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
(ID 21854096).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.”
(Textual) (ID 22763671)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se à
legalidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a personalidade do apelante na dosimetria da pena, bem como à proporcionalidade da fração adotada para a majoração da pena-base
.

1. DA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO RÉU

A defesa sustenta que a valoração negativa da
personalidade
do apelante teria sido indevida, pois fundamentada em uma suposta fama delitiva, o que violaria o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1077
, que veda o uso de antecedentes criminais para desabonar a personalidade ou conduta social do agente.

Entretanto, ao examinar os autos, verifico que a sentença recorrida não utilizou meras suposições ou boatos para negativar a personalidade do réu, mas sim
elementos concretos extraídos da instrução processual
.

A testemunha
Erick Peterson da Silva
, Delegado de Polícia, relatou que o réu é conhecido no meio policial como indivíduo reincidente na prática de delitos patrimoniais violentos, sendo inclusive monitorado como possível líder de um grupo criminoso atuante na região. Além disso, há registros de
diversas ocorrências policiais
envolvendo o apelante, as quais, embora não configurem antecedentes criminais no sentido técnico, revelam um
perfil voltado à prática criminosa, conduta reiterada e ausência de propensão à ressocialização
.

A personalidade do réu, conforme disposto no
art. 59 do Código Penal
, deve ser avaliada com base nos elementos concretos dos autos, podendo ser valorada negativamente
sempre que houver indícios sólidos da inclinação do agente para a prática criminosa
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a valoração negativa da personalidade
quando houver elementos concretos extraídos dos autos. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO. PENA-BASE.
PERSONALIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade do agente, haja vista que foram indicados elementos concretos e idôneos dos autos que demostram especial perversidade do agente e menor sensibilidade ético-moral. Precedentes.

3. No caso, está validamente justificada a valoração negativa da personalidade do réu, notadamente a descrição da agressividade e do desprezo dele por pessoas que o acolheram como integrante da família, mediante o emprego de meios perversos para coagir a vítima, o que extrapola os elementos dos tipos penais imputados.

4. O contexto de grave ameaça exercida contra a agredida com uso de um facão e a destruição violenta de seu automóvel, na presença de sua filha de 13 anos de idade, são fatos que excedem a descrição dos elementos constitutivos dos delitos apurados e que justificam a exacerbação da reprimenda em virtude das circunstâncias do crime.

5. Correta a valoração negativa das consequências do delito de dano, dada a extensão do prejuízo suportado pela vítima, que teve seu veículo violentamente depredado, com inúmeras avarias atestadas no laudo pericial, observado ainda que a qualificadora da violência (art. 163, parágrafo único, I, do CP) foi sopesada na análise da referida circunstância judicial.

6. Segundo a compreensão do STJ, nos casos em que a confissão é parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. Precedentes.

7. Na hipótese, a fração redutora foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade e, embora não superior a 1/6, repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária, que só não foi menor porque ainda incidentes as agravantes da reincidência e da prática do delito em ambiente doméstico.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)”

Assim, a valoração negativa da personalidade do réu na
primeira fase da dosimetria da pena
está devidamente fundamentada e não afronta o entendimento do STJ, uma vez que
não se baseou em registros criminais pretéritos, mas sim em elementos extraídos da prova oral e documental dos autos, devendo tal vetor manter-se negativado
.

2. DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE

A defesa também sustenta que a exasperação da pena-base foi excessiva, pois ultrapassou os patamares de
1/6 ou 1/8
, usualmente adotados pela jurisprudência para cada circunstância judicial negativa, sem motivação específica.

Todavia, ao analisar a sentença, verifico que
houve fundamentação idônea para a fração adotada
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A pena prevista para o crime de
roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP)
varia de
4 (quatro) até 10 (dez) anos de reclusão
, e a sentença fixou a pena-base em
5 (cinco) anos
, ou seja, com aumento de
1 (um) ano
em razão da
personalidade negativa do réu
.

O critério de
1/6 sobre o mínimo legal
resultaria em um aumento de
8 (oito) meses
, enquanto o critério de
1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo previstos em abstrato
resultaria em
9 (nove) meses
.

Entretanto, conforme entendimento do STJ,
é possível ultrapassar tais frações, desde que haja justificativa concreta para tanto
, como no presente caso, em que o réu possui histórico de envolvimento em crimes patrimoniais violentos, demonstrando
personalidade voltada à criminalidade
e ausência de propensão à ressocialização; Há indícios concretos nos autos de que o apelante exerce
liderança em grupo criminoso
, o que agrava sua periculosidade e demonstra maior reprovabilidade da conduta. Entendo, portanto, que a negativação do vetor da personalidade é justificada por
provas colhidas na instrução processual
, e não apenas por registros de antecedentes criminais.

Dessa forma, o aumento da pena-base em
1 (um) ano
(
equivalente a 1/4 do mínimo legal
) encontra respaldo em elementos concretos do processo, razão pela qual não há que se falar em desproporcionalidade.

Tem-se portanto, que a elevação da pena-base encontra
pleno amparo na jurisprudência,
que admite a majoração acima do mínimo legal desde que haja fundamentação concreta, veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao recorrente por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem fundamentou a negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na condenação anterior transitada em julgado, no cometimento do delito durante cumprimento de pena em outro processo e na apreensão de 997,3g de cocaína.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e se há violação do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais, não havendo violação do art. 59 do Código Penal.

5. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se mostra desproporcional.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
destaquei

Além disso, insta frisar que
a fração utilizada para o aumento da pena-base não está vinculada a um critério fixo
, desde que haja fundamentação idônea. A jurisprudência não estabelece a obrigatoriedade do aumento em
1/6
ou
1/8
para cada circunstância negativa, sendo possível a majoração superior caso devidamente justificada.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Everton de Assis Melo, condenado por integrar organização criminosa, à pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.079/1990. A defesa alega que as circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime foram negativadas com base em critérios genéricos e inerentes ao tipo penal, sem fundamentação idônea, e que a fração aplicada no aumento da pena deveria ser de 1/8. Pede, ainda, a revisão do concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada e pode justificar o aumento da pena-base. (ii) Se a fração de aumento aplicada na dosimetria deve ser ajustada ou se há necessidade de afastar o concurso de causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. Precedentes do STJ e STF.

4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. O paciente ocupava posição de liderança dentro da organização criminosa, o que evidencia uma maior reprovabilidade da conduta. Quanto aos motivos, foram considerados graves, em razão da busca por fortalecimento da facção criminosa, evidenciando desprezo pelas normas legais.

5. A jurisprudência desta Corte entende que não há um percentual fixo obrigatório para a fração de aumento na dosimetria da pena, cabendo ao magistrado exercer sua discricionariedade, desde que devidamente fundamentada.

6. As causas de aumento referentes à participação de adolescentes e ao uso de arma de fogo foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, e o Tribunal de Justiça não pode modificar tais decisões sem violar a soberania dos veredictos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 791.423/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)”
destaquei

Por outro lado, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto,
considerando a personalidade do réu
, não há motivo para redução do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena.

Portanto, e como bem fundamentou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis
:
“Sendo assim, constatamos que a dosimetria elaborada pelo Magistrado, além de justa, mostra-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do CPB, eis que a pena foi fixada dentro dos limites legais, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.”

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que condenou o réu Iago dos Santos Vieira ao cumprimento das respectivas penas de
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pelo crime do artigos 157, §2º, inciso II, e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crimes previsto no art. 244 – B, todos CP, que somada, restou fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime
semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025